Tribunal: TJBA
Processo: 8001158-16.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001158-16.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES MONTEIRO FERREIRA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E TAXA JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO E TERMO INICIAL DESTES ENCARGOS. VÍCIO VERIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O acõrdão embargado, ao dar provimento a Apelação interposto pela autora deixou de se manifestar sobre os juros e correção monetária, incidentes sobre a verba de danos materiais que serão apuradas em fase de liquidação.

2. Desse modo, deve ser realizada a integração do acórdão no sentido de que a devolução, em dobro, das parcelas cobradas, indevidamente, devem ser pagas com os acréscimos legais conforme estabelece o art. 406 do Código Civil, incidindo a correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e, os juros calculados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), uma vez que se trata de relação extracontratual. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.
8001158-16.2022.8.05.0018
, em que figuram como embargante o BANCO PAN S.A. e embargada
MARIA DE LOURDES MONTEIRO FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)